Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-13.2023.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001967-13.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes contra a Fauna]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMARILDO EVANGELISTA DAMACENA - CPF: 045.138.651-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.746.311-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Droga. Provas obtidas por busca domiciliar e pessoal. Condenação mantida.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia por tráfico de droga (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 729 dias-multa. A defesa alegou a nulidade das provas obtidas, considerando-as ilícitas por suposta invasão domiciliar, e, no mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas válidas, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu: (i) correção do cálculo da pena, em razão de
bis in idem
na dosimetria; e (ii) alteração do regime prisional.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade das provas obtidas a partir de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) se houve
bis in idem
na dosimetria mediante uso de uma mesma condenação para valorar maus antecedentes e reincidência.; e (iii) avaliar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. Considerou-se legítima a atuação policial, uma vez que o comportamento suspeito do réu, ao destruir o celular ao avistar os policiais, configurou fundadas suspeitas que autorizavam a realização da busca pessoal. Esta, por sua vez, resultou na apreensão de drogas, caracterizando situação de flagrante. Dessa forma, a apreensão do entorpecente não apenas validou, mas também justificou o ingresso dos agentes da Lei na residência do réu.

4. O conjunto probatório foi considerado suficiente e legítimo para confirmar a autoria e a materialidade do crime.

5. Quanto à dosimetria da pena, não há o que se corrigir relativamente ao erro material alegado, eis, que erro não houve pois, não se trata de apenas uma condenação para negativar circunstância da primeira fase e também da segunda. De fato, a simples menção das duas condenações referidas sem que efetivamente ambas tivessem sido incluídas na dosimetria da pena para considerar prejudicial ao apelante somente a circunstância dos antecedentes, seguida da consideração de apenas uma para tornar tal circunstância prejudicial ao apelante, e a outra condenação para taxa-lo de reincidente, não acarreta evidentemente
bis in idem
, eis, que cada condenação serviu para considerar prejudicial ao apelante uma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP – 1a fase - , enquanto a outra, para taxa-lo de reincidente – 2a fase - , não acarretando assim, qualquer prejuízo ao apelante tal procedimento, pois, ao final da dosimetria penal na primeira fase o
quantum
da pena em formação, ficou estabelecido em 1/8 acima do mínimo legal, que é a fração aceita pacificamente pela jurisprudência para a elevação

referida. A outra condenação foi considerada para a análise da reincidência, e não como afirmou a Defesa ao alegar que uma única condenação penal teria sido usada para tornar prejudicial ao apelante tanto os antecedentes (1a fase), quanto a reincidência – 2a fase - esquecendo-se de que existem duas condenações e não apenas uma!

6. O regime inicial fechado foi considerado adequado, com base na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a busca pessoal e domiciliar encetada em situação de flagrante, desde que baseada em elementos concretos e justificáveis para a realização da diligência policial, ou seja, mediante fundadas razões.
2. A utilização de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
.
3. O regime inicial fechado pode ser mantido quando justificado pelas circunstâncias judiciais e reincidência do réu.”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157 e 244; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616; STJ, AgRg nos EDcl no HC 854.135/SC; TJMT, N.U 1007508-20.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Amarildo Evangelista Damacena
,
contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única de Guarantã do Norte/MT,
que, nos autos da Ação Penal no 1001967-13.2023.8.11.0087, condenou o recorrente pela prática do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 729 dias-multa (Id. 204118853).

Nas
razões
recursais, a Defesa busca,
preliminarmente,
o
reconhecimento da nulidade das provas,
argumentando, para tanto, que são ilícitas, por serem oriundas de invasão domiciliar por parte dos policiais.
No

mérito,
em consequência ao pedido de nulidade das provas, requer a
absolvição
do apelante,
invocando o
princípio
in dubio pro reo
, e sustentando que, na ausência de provas válidas, o réu deve ser absolvido, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
Subsidiariamente,
pleiteia:
a)
a
correção do cálculo da pena,
alegando que houve
bis in idem
na dosimetria mediante uso de uma mesma condenação para valorar maus antecedentes e reincidência; e,
b)
regime prisional diverso do fechado (Id. 204118873).

As
contrarrazões

do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 204118875).

A
PGJ
em parecer,
opinou pelo
desprovimento
do recurso, contudo, abstendo-se de sumariar seu entendimento
(Id. 216034671).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS

Egrégia Câmara,

Preliminarmente,
a defesa pretende a nulidade das provas obtidas na residência do apelante, fundamentada na suposta
ilegalidade da obtenção de provas
, com base na violação da inviolabilidade de domicílio, conforme garantido pelo art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal e pelo art. 157 do CPP.

Em suma, destaca que as provas foram obtidas de forma ilícita, a partir de uma invasão domiciliar sem mandado judicial ou fundadas razões que justificassem a ação policial.

Pois bem.

C
onsta
nos autos que, no dia
18.7.2023
, uma equipe da Força Tática dirigiu-se até uma residência particular situada na
Rua São João
, s/n.o, no Bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte/MT, pertencente
a

Amarildo Evangelista Damaceno
, conhecido pela alcunha
“Pantera”
, para averiguar
informações
que apontavam o local como ponto de tráfico de drogas.

Ao chegar ao endereço indicado, o apelante estava próximo ao portão da residência e, ao notar a chegada dos policiais,
imediatamente quebrou o telefone celular que tinha em mãos.

A atitude levantou
fundadas suspeitas,
e os policiais realizaram busca pessoal nele, localizando consigo um pacote contendo
10
porções de maconha e um pacote contendo
9
porções de cocaína. Após a situação flagrancial, realizaram buscas no interior da residência e constataram que o apelante mantinha em cativeiro 2
aves silvestres,
da espécie
Curió, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

À
par dos argumentos apresentados pela
defesa
,
a ilegalidade da atuação dos policiais não me convence.

Sem delongas, as diligências e buscas realizadas na residência do apelante não se deram unicamente em razão de denúncia anônima.

Ao chegarem ao local apontado nas denúncias,
os policiais presenciaram o apelante
destruindo
o aparelho celular que possuía em mãos
assim que avistaram a guarnição se aproximando.

O comportamento do apelante justificou a realização da busca pessoal, uma vez que havia fundadas suspeitas de que ele estivesse portando algo ilícito. Tal circunstância ativou o dever de policiamento, demandando a intervenção dos agentes da lei para averiguação imediata da situação, o que foi imprescindível, tanto para a preservação da ordem pública quanto para a prevenção de eventuais crimes.

Ora, a destruição de um aparelho telefônico após avistar a polícia não é, nem de longe, um comportamento usual ou esperado em um ambiente onde não ocorrem crimes, sendo indicativo claro de que o apelante evitou a abordagem policial, possivelmente por estar envolvido em conduta ilícita ocorrida ali no local.

A reação do apelante, aliada
a informações
prévias apontando o
local
como ponto de tráfico de drogas, ofereceu à guarnição fundadas suspeitas para acreditarem que o apelante estivesse portanto coisa ilícita, o que autorizou a busca pessoal.

Nesse sentido, colho aresto de julgado do STJ:

“(...) O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". (...) diante do não acatamento da ordem de parada, do arremesso do aparelho celular ao solo, visando danificá-lo e impedir o acesso ao seu conteúdo - elementos esses expressamente relatados no boletim de ocorrência (e-STJ fl. 27) -, e por se tratar de local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a guarnição policial procedeu com a busca pessoal (...) Logo, suficientemente justificada está a revista pessoal realizada no agravante, na qual se logrou encontrar, como dito, entorpecente. (...)” (AgRg nos EDcl no HC n. 854.135/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

Nessa mesma linha de raciocínio colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Não há falar em ilegalidade da busca pessoal, realizada em via pública, e do ingresso em domicílio quando existentes fundadas razões que justificaram a atuação policial. (...)” (N.U 1007508-20.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

E nem se fale em ilegalidade das provas obtidas dentro da casa do apelante. Embora, realmente, não esteja comprovado nos autos que o apelante tenha autorizado o ingresso na residência, a verdade é que
a entrada no local foi amplamente justificada pela situação de flagrante delito configurada na busca pessoal, na medida em que o apelante portava substância entorpecente.

Além disso, com o ingresso no domicílio do apelante, a Força Tática constatou a presença de aves silvestres, mantidas em cativeiro, em desacordo com a legislação vigente.

No presente caso, o apelante já estava em situação de flagrante desde a apreensão das drogas durante a busca pessoal realizada, o que, por si só, justificava a atuação policial, permitindo o ingresso na residência sem necessidade de consentimento.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que a configuração do flagrante autoriza o ingresso dos agentes policiais em domicílio,
independentemente da autorização do morador,
não sendo exigido, em tais casos, a expedição de mandado judicial ou consentimento expresso.

Sobre a matéria, é o entendimento do STJ:

“(...) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.” (AgRg no HC n. 811.988/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC no 219955/SC).

A 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO). (...).” (TJMT - N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)

Enfim, tanto a busca pessoal do apelante quanto a continuidade das diligências em seu domicílio foram legítimas e plenamente justificadas, amparadas pela fundada suspeita, gerada pela destruição de um aparelho telefônico ao avistar a guarnição, e pela situação de flagrante delito, configurada após a apreensão de drogas consigo, tornando desnecessária a autorização expressa do apelante ao ingresso na residência.

Rejeito,
pois, a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Em
18.7.2023
, por volta das 18h, no interior de uma residência particular situada
na Rua São João, no 975, Bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte/MT,
Amarildo Evangelista Damacena
,
tinha em depósito e guardava entorpecentes, com propósito distinto do uso pessoal, sem permissão e em desconformidade com as normas legais ou regulamentares
.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ele
tinha em cativeiro espécies da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente (Id. 204118817).

Outrossim, nessa mesma data, porém
na Rua São João, n° 805, Bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte/MT, o corréu
José Roberto dos Santos Júnior
, tinha em depósito e guardava entorpecentes, com propósito distinto do uso pessoal, sem permissão e em desconformidade com as normas legais ou regulamentares
.

Após regular tramitação processual, o juiz
a quo
entendeu por bem
condenar
o apelante pelo crime de
Tráfico de Drogas
(
art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) e absolvê-lo
dos crimes capitulados nos art. 35,
caput
, da Lei no. 11.343/06 e art. 29, III, da Lei no. 9.605/98 – Crimes Ambientais. E, com relação ao corréu José Roberto o juiz
a quo
desclassificou a conduta de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) para o crime previsto no art. 28 do mesmo diploma legal (Id. 204118853).

Nesta instância revisora, em consequência ao pedido de nulidade das provas, a Defesa pleiteia a
absolvição do apelante,
invocando o brocardo
princípio do

in dubio pro reo
, sustentando que, na ausência de provas válidas, o réu deve ser absolvido, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
Subsidiariamente,
requer:
a)
a
correção do cálculo da pena,
alegando a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria; e
b)
regime diverso do fechado.

Feita essas breves considerações passo à análise das demais teses defensivas
.

Em que pese a pretensão defensiva de absolvição do apelante sob o argumento de
ausência de provas suficientes para a condenação,
não há como acolher tal pedido. As provas constantes nos autos, além de serem claras e robustas,
não padecem de nulidade,
conforme já destacado
preliminarmente.

A Defesa sustentou, inicialmente, a nulidade das provas obtidas na residência do apelante, argumentando que teriam sido colhidas mediante violação à inviolabilidade de domicílio. Contudo, restou devidamente demonstrado que a atuação policial foi embasada em fundadas razões e no flagrante delito previamente configurado, sendo, portanto, legítima. Assim,
as provas obtidas não são ilícitas e permanecem plenamente válidas
para instruir o processo e embasar a condenação.

Dessa forma, o conjunto probatório é legítimo e suficiente para corroborar a materialidade e autoria dos delitos imputados, inexistindo qualquer nulidade que possa comprometer a validade das provas e justificar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Contrariamente,
as provas
reforçam
a prática delitiva,
tornando incabível a alegação de insuficiência probatória.

Portanto, a pretensão absolutória não encontra amparo,
devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença proferida.

Prosseguindo, a Defesa requer a correção do cálculo da pena, alegando a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria. Para tanto, argumenta que o magistrado utilizou a Ação Penal no 0001655-87.2015.4.03.6005 para valorar negativamente os
maus antecedentes
na
primeira fase
e para reconhecer a
agravante da reincidência
na
segunda fase
da dosimetria, razão pela qual requer o redimensionamento da pena.

Pois bem.

Malgrado os argumentos defensivos lançados,
a dosimetria não merece reparos.

Em uma detida análise da sentença, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou as razões da valoração negativa de uma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP – maus antecedentes. Senão vejamos:

“(...) o réu ostenta maus antecedentes, segundo antecedentes de id 124466898, visto que possui sentenças penais condenatórias nos processos no. 0017658-34.2017.8.12.0001, com o trânsito em julgado em 03/08/2018 e no. 0001655-87.2015.4.03.6005, com o trânsito em julgado em 03/04/2017; (...)”. (Id. 204118853).

Da análise dos autos constata-se que o Magistrado
a quo
asseverou que o apelante possui 2 condenações por fatos anteriores, ambas com trânsito em julgado, sendo ele reincidente.

Assim, corretamente, o juízo
a quo
utilizou-se das condenações que o apelante ostenta para negativar os
maus antecedentes
e registrar a
reincidência,
mencionando equivocadamente a Ação Penal no 0001655-87.2015.4.03.6005 em ambas as fases dosimétricas (1a e 2a), havendo um patente
erro material
na sentença, fato que, tendo em vista o
efeito devolutivo
do recurso de apelação, procedo à correção.

Vale registrar que é possível realizar a correção de erro material constante na fundamentação, neste caso, a indicação de ação penal equivocadamente em cada fase de dosimetria, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que tal procedimento não agrave a pena do apelante, em respeito ao princípio do
ne reformatio in pejus.
Nesse sentido, o STJ:

“(...) De acordo com a recente Jurisprudência dos Tribunais Superiores, a correção, de ofício, de erro material, em prejuízo do condenado, quando feito em recurso exclusivo da Defesa, constitui inadmissível reformatio in pejus. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos não se observa o alegado constrangimento ilegal (...) O erro material existente na fundamentação do decisum impugnado, tal ratificação não alterou o quantum da pena imposta na parte dispositiva (...)” (HC: 109250DF, Relator: LAURITA VAZ, data de julgamento: 07/12/2010, data de publicação: 17/12/2010)

Assim, utilizo apenas a
Ação Penal no. 0017658-34.2017.8.12.0001
para valorar negativamente os
maus antecedentes,

mantendo a pena-base no patamar estabelecido na sentença ora fustigada (até mesmo porque o juiz exasperou a pena-base em apenas 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas,
quantum
que entendo adequado para uma circunstância judicial negativa).

Por conseguinte, no que tange à
reincidência,
utilizo a
Ação Penal no. 0001655-87.2015.4.03.6005
para caracterizar a agravante, mantendo a dosimetria realizada pelo Juiz Sentenciante, e, assim, procedo
apenas a correção e especificação das ações
em cada fase em respeito ao
non bis in idem.

Por fim, quanto à
alteração do regime de cumprimento de pena,
destaco que, como critérios essenciais para a definição do regime inicial de cumprimento da pena, têm-se:
a gravidade do delito, a extensão da pena fixada e a condição de reincidência.
Todavia, em conformidade com o art. 33, § 3o, do CP, tais elementos são complementados pelas circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, especialmente nos casos em que não há imposição legal de um regime específico (aberto, semiaberto ou fechado).

Dessa forma,
o regime fechado deve ser aplicado
para o início da execução da pena
quando as circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis ao acusado,
como ocorre na situação analisada, mesmo que a pena privativa de liberdade, superior a quatro anos, não ultrapasse oito.

Nesse sentido:

“2. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado imposto ao apelante, pois, não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, constata-se que o apelado é reincidente, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2o, b, e § 3o do Código Penal. 3. Recurso desprovido.” (N.U 1021298-19.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 27/10/2024)

Portanto, mantenho o regime
fechado
como fixado na sentença.

III – Conclusão

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
rejeito
a
preliminar
arguida e, no mérito,
nego
provimento ao recurso interposto por
Amarildo Evangelista Damacena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025